Tribunal: STF
Processo: HC 253372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2025, por Cristiane Epple, advogada, em benefício de Samuel Rosa de Campos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.786/RS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e dos corréus Leonardo Machado e Luan Viana Barbosa, em 25.1.2024, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I, IV e V do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). 



    3. Em 30.1.2024, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra os acusados, recebida pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Dois Irmãos/RS (Ação Penal n. 5000351-39.2024.8.21.0145), em 31.1.2024. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 6 de maio de 2023, por volta das 20h, em via pública, na Rua Pedro Becker, nº 320, Bairro Becker, em Dois Irmãos/RS, os denunciados LEONARDO MACHADO, LUAN VIANA BARBOSA e SAMUEL ROSA DE CAMPOS, por motivo torpe, mediante emboscada e para assegurar a impunidade de outro crime, mataram a vítima Diego Pablo Rodrigues, ao efetuarem diversos disparos com arma de fogo, causando-lhe as lesões letais descritas no Laudo de Necropsia (Evento 1, LAUDPERI6), o qual refere ‘hemorragia interna abdominal secundária a lesões por projétil de arma de fogo’ como causa mortis. 



    Na ocasião, recebeu a sala de operações da Brigada Militar a informação de que foram ouvidos ruídos semelhantes a tiros no local e horário supramencionados. Momentos depois, um dos vizinhos, ao verificar o ocorrido, deparou-se com um veículo GM/CORSA, cor bege, parado na estrada, e o corpo da vítima estendido ao lado, com marcas de disparos de arma de fogo, já sem vida. 



    No curso da investigação, restou apurado que Diego vinha sofrendo ameaças de morte em virtude de uma apreensão de drogas, armas e munições, ocorrida em 12 de abril de 2023, na cidade de Novo Hamburgo/RS (BO nº 5070/2023/100929). Na ocasião, desconhecidos estariam ordenando que a vítima assumisse a responsabilidade pelo ocorrido e indenizasse a facção criminosa pela perda/apreensão das drogas, armas e munições, o que se negou a fazer. 



    Com medo de represálias, Diego passou a morar junto com o pai, no Bairro São José, em Novo Hamburgo, na companhia de sua namorada. 



    DIEGO, pelo depoimento de seu pai, dizia aos indivíduos que o ameaçavam que ‘nunca assumiria algo que não fez e caso fosse preso pela Polícia entregaria todo mundo’. 



    Na residência acima referida, na tarde dos fatos, por volta das 18h30min, Diego saiu na companhia dos denunciados LEONARDO e LUAN, os quais foram até o local com dois veículos, um RENAULT/CLIO, placas ITH-2F92 (veículo de embarque da vítima) e o GM/CORSA, conforme informação do pai da vítima.



    Através das câmeras de monitoramento da cidade, verificou-se que ambos passaram o entroncamento da Rua Princesa Isabel com a Estrada Campo Bom, às 19h47min (RENAULT/CLIO) e às 19h49min (GM/CORSA), e, às 20h do dia dos fatos, os mesmos veículos fazem o retorno na Avenida Sapiranga/Estrada Campo Bom/RS, retornando para essa última até a altura da Rua Pedro Becker. Cerca de 3min depois, o veículo RENAULT/CLIO é captado pelas câmeras saindo do local dos fatos e às 20h05min é visto novamente no entroncamento da Estrada Campo Bom/Rua Princesa Isabel. 



    O Laudo Pericial nº 71524/2023 apontou um total de 12 estojos de cartucho calibre 9mm no entorno do corpo da vítima, de modo que 11 deles atingiram-na, ocasionando hemorragia interna, de acordo o Laudo de Necropsia. 



    Os amigos que buscaram a vítima em sua residência foram identificados como os denunciados LEONARDO MACHADO e LUAN VIANA BARBOSA, reconhecidos pelo pai da vítima. 



    O denunciado SAMUEL ROSA DE CAMPOS, que admitiu encontrar-se na posse do veículo RENAULT/CLIO, foi identificado pelo pai de Diego como amigo da vítima. 



    SAMUEL, quando ouvido da Delegacia de Polícia, reconheceu o automóvel RENAULT/CLIO nas imagens de videomonitoramento como sendo o automóvel de que tinha posse. 



    Os denunciados empreenderam fuga do local a bordo do veículo RENAULT/CLIO, após alvejarem a vítima com 12 disparos de arma de fogo, deixando-a sem vida em meio ao matagal, próxima ao veículo GM/CORSA, que foi abandonado no local. 



    O veículo GM/CORSA possuía placas clonadas e, em seu interior, havia um galão de gasolina – com vazamento de produto – e um isqueiro, indicando a premeditação do crime. Todavia, por razões alheias à vontade dos denunciados, não houve combustão do líquido inflamável. 



    O delito foi praticado mediante emboscada, na medida em que os denunciados, todos ‘amigos’ de Diego, buscaram-no em sua residência com a desculpa de que iriam ‘dar uma olhada em um veículo’. Passado cerca de 1h30min, os denunciados, de forma premeditada, em meio a local ermo, ceifaram a vida da vítima.



    O delito foi praticado por motivo torpe, eis que os denunciados, a mando de pessoa não identificada, executaram a vítima em razão de desentendimento relacionado ao tráfico de drogas e armas, aplicando a ‘punição’ imposta a quem contraria a organização criminosa. 



    O delito foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, qual seja, o tráfico de drogas e armas descoberto no dia 12/4/2023, na antiga residência da vítima, em Novo Hamburgo, dado que esta negava-se a assumir a autoria daquele crime e ameaçava delatar todos os envolvidos, razão pela qual foi executado a mando de organização criminosa como queima de arquivo” (fls. 54-55, e-doc.2).



    4. O decreto prisional foi cumprido em 2.4.2024, quando da apresentação do paciente à autoridade policial.



     



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5104369-13.2024.8.21.7000, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em 17.6.2024. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. EXAME PORMENORIZADO DE PROVAS. INVIABILIDADE. PACIENTE DENUNCIADO NA ORIGEM. REGULARIDADE DA AÇÃO PENAL EM CURSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANUNCIADO NÃO DEMONSTRADO. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S R C, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado. De início, impende atentar que as teses sobre os requisitos e pressupostos da segregação já foram suscitadas pela impetrante e analisadas por ocasião do habeas corpus nº 5046066-06.2024.8.21.7000, no qual a Segunda Câmara Criminal, em sessão realizada em 18/3/24, à unanimidade, denegou a ordem. Destarte, o presente habeas corpus deve ser parcialmente conhecido, porquanto os pleitos alhures citados já foram objeto de impetração anterior, todos analisados por esta Corte. O fato imputado é gravíssimo, e a periculosidade dos agentes envolvidos, em tese, é acentuada. O juízo de origem, após representação da autoridade policial e requerimento formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva 
do paciente no dia 25/1/24, através de decisão devidamente fundamentada. De acordo com a autoridade judiciária competente: ‘O requisito periculum libertatis, por seu turno, vem alicerçado na necessidade de acautelamento da ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito investigado, praticado em contexto típico de organização criminosa, eis que relacionado à questões de dívida de traficância e consumado em circunstâncias de execução, mediante 11 disparos de arma de fogo’. Conforme o juízo, há comprovação da materialidade do fato e fortes indícios de autoria. Ademais, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou denúncia contra o paciente e os demais acusados em 30/1/24, dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I, IV e V, do CP, com incidência do art. 1º, 
inc. I, da Lei nº 8.072/90. A exordial foi recebida em 31/1/24. O paciente se apresentou à Autoridade Policial, sendo recolhido em 2/4/24. A alegação de que as provas até então coligidas aos autos são insuficientes para vincularem o segregado ao crime que lhe foi irrogado não prospera. Ocorre que, além de não ser este o cenário até então elucidado nos autos – pois foi identificado pelo pai vítima, na fase do inquérito –, é cediço que o instituto do habeas corpus é procedimento sumaríssimo e unilateral, descabendo discussão 
acerca de alegações que envolvam matéria de fato, salvo quando, em situações excepcionais, a evidência apontada grita um flagrante constrangimento ilegal, o que não se vislumbra no caso. Oportuno registrar que o fato de o paciente ter sido reconhecido por meio fotográfico em nada invalida o decreto, pelo contrário, consiste em elemento apto e válido para impulsionar a investigação, podendo ser repetido de maneira pessoal após a efetivação da prisão do coacto. Em desfavor da pleiteada liberdade, sobreleva salientar, mais ainda, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência ou, tampouco, configura execução antecipada da pena, pois constitui medida excepcional decorrente da prevalência do direito público sobre o individual e possui legitimação no disposto no art. 5º, LXI, da CF, desde que decorra, como aqui, de decisão judicial escrita e devidamente fundamentada. Destarte, tudo examinado, não se vislumbrando, minimamente, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, o presente habeas corpus deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. 



    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNÂNIME” (fls. 58-59, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 930.786/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 27.2.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a medida extrema, primariedade e bons antecedentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado, praticado no contexto de organização criminosa e mediante emboscada, com a execução da vítima como forma de queima de arquivo. 



    4. A jurisprudência desta Corte reitera que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela violência empregada e pelo contexto do crime, justifica a prisão preventiva, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 



    5. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi suscitada na petição inicial do habeas corpus e nem analisada pelo Tribunal de origem, configurando inovação recursal e impedindo a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    6. Para acolhimento da tese defensiva e revisão da decisão, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 169-170, e-doc. 2). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega, inicialmente, que o paciente “se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a reforçar a desnecessidade da medida extrema” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “é PRIMÁRIO, portador de BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO e OCUPAÇÃO LÍCITA, não demonstra nenhum comportamento prejudicial ao bom andamento do processo e assume, aqui, o compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado e manter endereço e telefone atualizados nos autos, não manter qualquer contato com os demais investigados, bem como cumprir toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão, conforme o prudente critério deste Egrégio STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, na espécie, “há que se fazer uma distinção entra a situação fático-processual de LEONARDO MACHADO, LUAN VIANA BARBOSA e SAMUEL ROSA DE CAMPOS, haja vista que nitidamente não é a mesma, o que deve repercutir diretamente na aplicação do instituto da segregação cautelar. Nota-se que as referências a SAMUEL ROSA DE CAMPOS são muito frágeis e, definitivamente, não se mostram suficientes para autorizar a mais extrema medida cautelar” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Acrescenta ser possível perceber “pela dinâmica dos fatos e pelas investigações que SAMUEL ROSA DE CAMPOS realmente não participou de qualquer ato de execução em relação ao suposto homicídio, isto é, não efetuou nenhum disparo de arma de fogo, inclusive, após a oitiva de testemunhas, especialmente dos familiares da vítima (pai, namorada, irmã e mãe), apurou-se que na data dos fatos a vítima DIEGO saiu na companhia apenas dos amigos LEONARDO e LUAN” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “as investigações não revelaram o envolvimento ou mesmo alguma participação, mesmo que de menor expressão, de SAMUEL ROSA DE CAMPOS no crime em questão, o que indica que sua inserção foi apenas circunstancial, porque nada do apurado o liga efetivamente ao crime. A suspeita, s.m.j., parece basear-se simplesmente no fato de SAMUEL ROSA DE CAMPOS ter reconhecido seu veículo RENAULT/CLIO, que supostamente teria sido utilizado para fuga do local dos fatos, bem como por ter sido identificado pelo pai de DIEGO Como amigo da vítima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente “nunca foi amigo de DIEGO, sendo o reconhecimento realizado pelo pai da vítima, que infelizmente faleceu no final de 2023, um grave equívoco” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que o fato de o paciente “ter reconhecido seu veículo RENAULT/CLIO, por óbvio, não permite concluir que ele participou do crime de homicídio, significa dizer, não há nada além de meras suposições, situação que enfraquece sobremaneira a necessidade da medida drástica e excepcional. Ainda que o standard de prova neste momento processual não apresente o mesmo rigor que demanda eventual condenação, a prisão preventiva, tendo em vista o seu caráter de ultima ratio, exige a presença de elementos mais contundentes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que o Código de Processo Penal “positivou que o decreto de prisão deverá demonstrar a existência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a adoção (ou persistência) de medida tão extrema como é a privação da liberdade do cidadão. Ainda, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, parágrafo único), o que também inexistiu, não bastando a mera referência de que a mantença da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração criminosa, ainda quando se trata de paciente primário, que se apresentou espontaneamente e cuja a suposta participação no delito é de menor importância” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “REQUER-SE, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus não pura e simplesmente para revogar a prisão preventiva, mas, isto sim, para substituir a custódia preventiva de SAMUEL ROSA DE CAMPOS – PRIMÁRIO – por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). 



    Por fim, válido recordar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício diante do flagrante constrangimento ilegal, conforme o prudente critério desta Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e dos corréus, o juízo da Vara Judicial da comarca de Dois Irmãos/RS concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito praticado:



    “A prisão preventiva constitui medida de restrição ao direito fundamental de liberdade da pessoa, sendo admitida excepcionalmente quando verificada qualquer das hipóteses previstas nos incisos do 
art. 313 do Código de Processo Penal, e quando presentes os requisitos insculpidos do art. 312 do mesmo Diploma Legal. Ainda, a medida cautelar deve ser aplicada observando-se o binômio necessidade e adequação com relação ao caso em concreto, e desde que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem suficientes para a tutela jurisdicional pretendida. 



    No caso dos autos, verifico que a representação policial se origina de fato delituoso que prevê pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (homicídio doloso qualificado, art. 121, § 2º, incisos II, IV e V do Código Penal), preenchendo a hipótese de admissão prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.



    Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tenho que a prova da existência do crime e os indícios de autoria, doutrinariamente identificado pela expressão fumus comissi delicti, é verificável através das diligências empregadas pela Autoridade Policial.



    Conforme apurado, sobreveio a informação de que moradores das imediações da Rua Pedro Becker, nº 320, em Dois Irmãos, teriam ouvido diversos estampidos por volta das 20h00min do dia 6/5/2023. Uma guarnição policial compareceu ao local, momento em que constatou o automóvel GM/CORSA, placa ILX-3B13, parado na estrada e, ao lado, a vítima DIEGO PABLO RODRIGUES em óbito, com visíveis lesões provocadas por disparos de arma de fogo. 



    O laudo pericial elaborado pelo Instituto Geral de Perícias indicou que foram localizadas no entorno da vítima um total de 
12 estojos de cartucho calibre 933, além de um recipiente para armazenamento de líquidos combustíveis vazio e já sem tampa, ausente sinais de combustão do líquido inflamável. 



    O laudo de necropsia apontou, por sua vez, que a vítima foi alvejada por 11 (onze) disparos de arma de fogo, cuja causa mortis foi hemorragia interna causada pelos disparos de arma de fogo. 



    A autoria do crime de homicídio, de igual forma, também foi apurada através das diligências empregadas pela Autoridade Policial.



    Nesse sentido, constatou-se que o veículo GM/CORSA, encontrado no local dos fatos, possuía placa clonada, bem como que havia sido furtado na cidade de Campo Bom, conforme a ocorrência policial nº 49/2023/100930. 



    Por conseguinte, em análise às câmeras de videomonitoramento localizadas no entroncamento entre a Rua Sapiranga e a Estrada Campo Bom, próximo ao local do delito, apurou-se que o automóvel GM/CORSA, placas ILX-3B13, estava sendo acompanhado pelo veículo RENAULT CLIO, placas ITH-2F92, até o local da consumação do crime. 



    Após a oitiva de testemunhas, sobretudo dos familiares da vítima (pai, namorada, irmã e mãe), apurou-se que DIEGO estava sofrendo ameaças de morte em virtude de apreensão de drogas, armas e munições ocorrida em 12 de abril de 2023, na cidade de 
Novo Hamburgo (Ocorrência nº 5070/2023/100929). Na ocasião, desconhecidos estariam ordenando que DIEGO assumisse o ocorrido, sob pena de morte, razão pela qual passou a residir com o pai no Bairro São José, em Novo Hamburgo, na companhia de sua namorada. 



    Nessa residência, na tarde dos fatos, DIEGO teria dito à sua namorada que iria sair com os amigos LÉO e LUAN para ‘dar uma olhada em um veículo’, e que não iria demorar. Na sequência, dois veículos foram até o local buscar DIEGO, sendo eles o RENAULT/CLIO e o GM/CORSA.



    Os amigos de DIEGO foram identificados como sendo LEONARDO MACHADO e LUAN VIANA BARBOSA, inclusive reconhecidos pelo pai da vítima. Por fim, também foi identificado o condutor do veículo RENAULT/CLIO como sendo SAMUEL ROSA DE CAMPOS, também amigo da vítima, que apenas reconheceu o seu veículo nas imagens de vídeomonitoramento, mas disse lembrar de ter estado em Dois Irmãos, tampouco emprestado seu veículo a terceiro, inclusive negou que fosse conhecido da vítima, o que foi desmentido pelo genitor da vítima.



    O requisito periculum libertatis, por seu turno, vem alicerçado na necessidade de acautelamento da ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito investigado, praticado em contexto típico de organização criminosa, eis que relacionado à questões de dívida de traficância e consumado em circunstâncias de execução, mediante 
11 (onze) disparos de arma de fogo. 



    Ademais, em análise aos antecedentes criminais dos representados, embora não apresentem antecedentes criminais, assim entendido nos termos da Súmula nº 444 do STJ, verifico que LUAN VIANA BARBOSA responde a duas ações penais relacionadas à delitos de tráfico de drogas, e preso três vezes entre os anos de 2017 e 2021. O representado LEONARDO MACHADO, por sua vez, possui contra si um expediente de medida protetiva, tendo sido indiciado pelos delitos de lesão corporal contra a mulher e descumprimento de medida protetiva. 



    Há de se registrar ainda o agir premeditado dos representados, que deslocaram-se da cidade de Novo Hamburgo para Dois Irmãos visando consumar o delito, trazendo consigo líquido inflamável para, possivelmente, apagar eventuais vestígios do ilícito, o que aparentemente não tiveram sucesso. 



    Ademais, muito embora os fatos narrados na representação policial tenham sido praticados no mês de maio de 2023, entendo que a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos agentes evidencia a contemporaneidade da prisão, que ‘não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que se busca resguardar com a medida’, e bem como tempo hábil à elucidação da autoria. 



    Desta forma, verifico que os requisitos da prisão preventiva estão preenchidos, sendo necessária a adoção da segregação preventiva para acautelamento da ordem pública e como forma de frear a conduta criminosa reiterada, fim que não pode ser alcançado com a adoção de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 



    Diante do exposto, acolho a representação policial e o parecer ministerial, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO MACHADO, LUAN VIANA BARBOSA e SAMUEL ROSA DE CAMPOS, para garantia da ordem pública, com fulcro no art. 312 do CPP” (fls. 13-15, e-doc. 2).



    10. A gravidade concreta da conduta também foi realçada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus 
n. 5104369-13.2024.8.21.7000, em 17.6.2024. 



     



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 930.786/RS, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando a gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade dos agentes. Estes os termos da decisão da Relatora, posteriormente ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior: 



    “No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 52-54):



    Inobstante, saliento, novamente, que o juízo de origem, após representação da autoridade policial e requerimento formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente no dia 25/1/24, através de decisão devidamente fundamentada. O fato imputado é gravíssimo, e a periculosidade dos agentes envolvidos, em tese, é acentuada. De acordo 
com a autoridade judiciária competente (proc. 5000231-93.2024.8.21.0145, Evento 9, DESPADEC1): ‘O requisito periculum libertatis, por seu turno, vem alicerçado na necessidade de acautelamento da ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito investigado, praticado em contexto típico de organização criminosa, eis que relacionado à questões de dívida de traficância e consumado em circunstâncias de execução, mediante 11 (onze) disparos de arma de fogo’.[...]



    O delito foi praticado mediante emboscada, na medida em que os denunciados, todos ‘amigos’ de Diego, buscaram-no em sua residência com a desculpa de que iriam ‘dar uma olhada em um veículo’. Passado cerca de 1h30min, os denunciados, de forma premeditada, em meio a local ermo, ceifaram a vida da vítima. O delito foi praticado por motivo torpe, eis que os denunciados, a mando de pessoa não identificada, executaram a vítima em razão de desentendimento relacionado ao tráfico de drogas e armas, aplicando a ‘punição’ imposta a quem contraria a organização criminosa. O delito foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, qual seja, o tráfico de drogas e armas descoberto no dia 12/4/2023, na antiga residência da vítima, em Novo Hamburgo, dado que esta negava-se a assumir a autoria daquele crime e ameaçava delatar todos os envolvidos, razão pela qual foi executado a mando de organização criminosa como queima de arquivo. [...]



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na presente via. 



    Destaca-se, ainda, que ‘o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    Por fim, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando ‘a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva’ (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). 



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus pleiteada” 
(fls. 138-139, e-doc. 2).



    12. Pelas circunstâncias do ato cometido e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agentes, realçada pelo modus operandi da prática delitiva.



    13. Não se tem por demonstrado, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a imposição da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, 
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automo